Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005726-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERGIO AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.166.217/0001-90 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AFASTOU NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS E DOS ATOS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DE ALGIBEIRA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos ao patrono anterior. Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado.

Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.

A conduta do recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa.

Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença nº 0007174-05.2006.8.11.0055, em que figura como parte contrária SERGIO AR COMERCIO E SERVICOS LTDA, que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após 09/06/2020, pois a publicação ocorreu de forma correta em nome do patrono constituído nos autos.

Em suas razões, alega o agravante que requereu o cadastramento em nome de seus novos procuradores DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na OAB/MT sob o nº 14.258-A e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, inscrito na OAB/MT sob o nº 19.081-A para representá-lo em juízo, e requereu que todas as intimações fossem publicadas EXCLUSIVAMENTE em nome destes, sob pena de nulidade, em 7 de abril de 2016, conforme petição e documentos de fls. 522 – PROCESSO PEA e seguintes – ID: 65979923 – PAG. 10.

Registra que, com a virtualização dos autos, para o sistema PJE TJMT, não foram cadastrados os nomes dos patronos do Banco do Brasil - DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na OAB/MT sob o nº 14.258-A e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, inscrito na OAB/MT sob o nº 19.081-A, não recebendo nenhuma intimação dos autos, de modo que de nenhum ato o Banco do Brasil foi intimado, tendo o sistema registrado ciência automática.

Afirma que, devido a ausência de intimação dos procuradores do banco réu, o Juízo a quo intimou o perito judicial para confecção do laudo, bem como os demais andamentos processuais, transcorrendo o prazo, sem a devida intimação do Banco, e que, transcorrido o prazo, sem apresentação de quesitos, impugnação ou concordância ao laudo pericial, o Magistrado homologou a liquidação da sentença.

Assevera que ocorreu nulidade processual insanável, vez que não há que se falar em inércia, diante da nulidade de todos os atos praticados após 09/06/2020.

Assim, requer o acolhimento da nulidade de todos os atos praticados nos autos após 09/06/2020, bem como, a restituindo-se todos os prazos processuais do banco agravante, bem como a nulidade de todos os atos processuais praticados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, diante do cerceamento de defesa ocorrido nos presentes autos.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 163499157).

Contraminuta da parte agravada (ID 166107655).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por SERGIO AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP em face de BANCO DO BRASIL S/A.

A parte executada requereu seja o feito chamado à ordem, uma vez que seus advogados não foram validamente intimados. Assim, requereu a nulidade dos atos processuais praticados após 09/06/2020.

Já a parte exequente alegou que os advogados da parte executada deram regular andamento ao processo mesmo não estando cadastrados e que tiveram acesso aos autos após a publicação da decisão de id 92893371.

Aduziu ainda que o advogado intimado Dr. Marcelo Augusto Borges ainda possuía habilitação para receber intimações, pois, não houve renúncia ou revogação do mandado e nem houve pedido expresso para que as futuras publicações fossem exclusivamente em nome dos advogados Dr. Sérvio Túlio de Barcelos e José Arnaldo Janssen Nogueira. Assim, requereu a rejeição do pedido formulado pela parte executada.

Ao analisar o pleito, o Juízo indeferiu o pedido por entender que não há razões para reconhecer a nulidade das intimações direcionadas ao advogado Dr. Marcelo Augusto Borges, já que não há qualquer informação nos autos de que ele não é mais procurador da parte executada.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Consta dos autos que, em 07/04/2016, a parte executada requereu o cadastramento dos procuradores Dr. Sérvio Túlio de Barcelos e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, para que recebessem as futuras intimações, sob pena de nulidade (ID 65979923 - Pág. 10 – origem).

Em que pese não tenha havido o cadastramento dos referidos causídicos, as intimações continuaram sendo direcionadas ao Dr. Marcelo Augusto Borges, advogado com procuração e devidamente cadastrado nos autos.

Anoto que não foi juntado aos autos de origem documento de renúncia ou revogação dos poderes conferidos ao Dr. Marcelo Augusto Borges, ou sequer substabelecimento sem reserva de poderes, ou pedido de intimação exclusiva dos advogados Dr. Sérvio Túlio de Barcelos e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira.

Ainda em análise dos autos de origem, verifico que, até fevereiro de 2020, os advogados Dr. Sérvio Túlio e Dr. José Arnaldo peticionaram regularmente nos autos, apesar das intimações terem sido direcionadas ao advogado Dr. Marcelo Augusto Borges, bem como não houve qualquer alegação de nulidade das intimações pela parte executada nessas manifestações.

Logo, não há razões para reconhecer a nulidade das intimações direcionadas ao advogado Dr. Marcelo Augusto Borges, já que não há qualquer informação nos autos de que ele não é mais procurador da parte executada.

Ou seja, numa análise mais acurada, constata-se que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos ao patrono anterior.

Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.

Assim, não há se falar em nulidade de intimação.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, apontando que somente acarreta nulidade a ausência de intimação de advogado que tenha formulado pedido gravado com cláusula de exclusividade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, havendo pluralidade de Advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.051.395/RN, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 2.3.2018; AgRg nos EDcl no REsp. 1.575.234/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.5.2016. 2. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte. Precedentes. II - Embargos de Divergência indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." e por ausência de similitude fática entre os acórdãos em confronto. III - Segundo jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese de inexistir requerimento de intimação exclusiva. IV - Agravo desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1185288/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)

Inevitável trazer a lume que na questão posta à liça, a conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa.

Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Aplicando este entendimento, o STJ decidiu o seguinte:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELOS NOVOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de ser nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao art. 236, § 1º, do CPC, a publicação dirigida apenas a advogado substabelecido, em especial quando constar pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado constituído. Precedentes. 2. Contudo, é também pacífico que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief). 3. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021)

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023